Tribunal: STJ
Processo: 5005339-76.2021.8.24.0064
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2868367 - SC(2025/0064950-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELVIS JONATHAN LI
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS NÃO CONHECIDO.
AUSÊNCIA
SÚMULA N. 182/STJ.
DE
SEMELHANÇA
ENTRE
OS
CASOS
CONFRONTADOS.
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO
SÚMULA N. 315/STJ.
§ 4o, DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA.
ART. 1.043,
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que
CPC/2015
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão embargado não
apreciou matéria de mérito, em razão do óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Os embargos de divergência são incabíveis quando o acórdão
embargado não conhece do mérito do recurso especial, realizando somente
a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre
no acórdão recorrido no ponto específico. Aplicável a Súmula n. 315/STJ.
3. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto
ao paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a
apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial
de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet. Portanto,
a ausência de juntada de cópias de peças integrantes do aresto paradigma,
configura vício substancial insanável, fato que impede o trânsito dos
embargos de divergência.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54067956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b1e0e50b-52cc-454d-a61a-7f7f4156e6a1

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA54067956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b1e0e50b-52cc-454d-a61a-7f7f4156e6a1

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2868367 - SC (2025/0064950-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELVIS JONATHAN LI
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS NÃO CONHECIDO.
AUSÊNCIA
SÚMULA N. 182/STJ.
DE
SEMELHANÇA
ENTRE
OS
CASOS
CONFRONTADOS.
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO
SÚMULA N. 315/STJ.
§ 4o, DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA.
ART. 1.043,
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma, nos
termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não
CPC/2015
se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão embargado não
apreciou matéria de mérito, em razão do óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Os embargos de divergência são incabíveis quando o acórdão embargado
não conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise
concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão
recorrido no ponto específico. Aplicável a Súmula n. 315/STJ.
3. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto
ao paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a
apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de
computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet. Portanto, a
Documento eletrônico VDA53572951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:39
Código de Controle do Documento: 2afb22e0-5bab-45ce-a8b8-65279ea996dc

ausência de juntada de cópias de peças integrantes do aresto paradigma,
configura vício substancial insanável, fato que impede o trânsito dos
embargos de divergência.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
STJ, que indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, a parte agravante realiza síntese da demanda e sustenta
que, "quando oposto Embargos de Divergência, restaram evidentemente demonstrados
os julgados quais entende-se por encontrar dissídio. [...] é notório que se trata somente
de formalidades para a regular análise da insurgência defensiva. E tão somente. [...]
Quer dizer, vênias completas, totalmente subjetivo e discricionário, tornando o
jurisdicionado cada vez mais refém de análises que ultrapassam a técnica dos recursos e
que comportam elementos absolutamente subjetivos" (fls. 739-740).
Por fim, requer o provimento do agravo regimental (fls. 742-743).
O Ministério Público Federal apresenta impugnação às fls. 754-755.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação da
decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os seguintes
fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 726-728):
Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL interpostos por ELVIS JONATHAN LI com fulcro no
do
art. 1.043
Código de Processo Civil.
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com os seguintes julgados:
a)
proferido pela Corte Especial; e
EREsp n. 72.075/RS,
b) AgRg no
igualmente proferido pela Corte
EREsp n. 228.432/RS,
Especial. Requer, desse modo, o provimento dos Embargos de Divergência.
É o relatório.

Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu
pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em razão da
incidência da
Tal situação impede, por si só, o conhecimento
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53572951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:39
Código de Controle do Documento: 2afb22e0-5bab-45ce-a8b8-65279ea996dc

desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos de
Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso
Especial, a teor da
"Não cabem embargos de divergência
Súmula n. 315/STJ:
no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS E MBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO CPC/2015
E 266, § 4o, DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE
JULGAMENTO
DE
MÉRITO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 315/STJ.
1. A não demonstração do dissídio alegado, nos moldes exigidos pelos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, constitui vício
CPC/2015
substancial, diante do rigor técnico exigido na interposição dos
Embargos de Divergência, sendo descabida a concessão de prazo para
complementação de fundamentação. Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se
admite a oposição dos embargos de divergência na hipótese de não ter
sido analisado o mérito do recurso especial, em razão do disposto na
Súmula 315 do STJ, em consonância, ainda, com a redação do
do
art. 1.043,
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 1.969.968/RJ,
Segunda Seção, DJe de 1.6.2023.)
Ademais, a jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código
art 1.043,
de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do
art. 266,
Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente,
para comprovar a existência de dissídio em sede de Embargos de Divergência,
deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas. "[...] A Corte Especial considera que tal documento compreende o
relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva certidão de julgamento.
Assim, a não apresentação de algum desses elementos na interposição do
recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o
que constitui vício substancial insanável." (AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.803.803/RJ,
DJe de 6.10.2023.
Vê-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não juntou aos
autos o inteiro teor do acórdão paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra
técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados
os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva
fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de
computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório
oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão de
divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo
sentido: AgRg nos
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Fonseca, Terceira Seção, DJe de 26.5.2023.
Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo único
do
da
porquanto nos termos do Enunciado
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
Documento eletrônico VDA53572951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:39
Código de Controle do Documento: 2afb22e0-5bab-45ce-a8b8-65279ea996dc

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016),
CPC/2015
somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo único c/c o
art. 932,
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
art. 1.029,
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA
DA
CERTIDÃO
DE
JULGAMENTO.
VÍCIO
SUBSTANCIAL.
INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CPC
ART. 932
DE 2015. PRECEDENTES.
1. Ostentando os embargos de divergência característica de recurso de
fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração do dissenso
jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo
§
art. 1.043,
4o, do CPC de 2015 e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
2. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão
paradigma, sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício
substancial e afasta a aplicabilidade do parágrafo único do
do
art. 932
CPC de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EREsp 1617799/DF,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 25.08.2022)
Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência quando
o recorrente não comprova a divergência nos termos do
§ 4o, do
art. 1.043,
Código de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento Interno do
art. 266,
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno
art. 21
do Superior Tribunal de Justiça, c/c o
-C do mesmo diploma legal,
art. 266
indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os
CPC/2015
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte,
eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções
distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado não
conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise concreta dos
requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão recorrido no ponto
específico. Aplicável, por analogia, a
ao caso.
Súmula n. 315/STJ
Ademais, as razões não prosperam, pois, “no que diz respeito à cópia do

‘inteiro teor’ do acórdão paradigma, a jurisprudência da Corte Especial considera que tal
documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva certidão de
julgamento” (AgInt nos
relator Ministro LUIS FELIPE
EREsp n. 1.903.273/PR,
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
10/5/2022,
16/5/2022)
Documento eletrônico VDA53572951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:39
Código de Controle do Documento: 2afb22e0-5bab-45ce-a8b8-65279ea996dc

A parte embargante deixou de juntar cópias de inteiro teor dos paradigmas
citados, limitando-se a transcrever trechos dos acórdão e a data das respectivas
publicações no Diário da Justiça.
Assim, não foi atendido o requisito do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC/2015.
Tais vícios possuem natureza substancial, sendo, portanto, insanáveis, não
incidindo os arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do CPC/2015.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A comprovação da divergência deve observar os termos do § 4o do art. 1.043
do CPC de 2015 e do § 4o do
do RISTJ.
art. 266
2. A mera indicação do Diário da Justiça em que publicado o acórdão
paradigma não atende à exigência de citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência, uma vez que consiste apenas em órgão de
divulgação no qual somente é publicada a ementa do acórdão e não seu inteiro
teor.
3. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta a
aplicação do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
4. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgRg nos
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
EAREsp n. 2.026.579/SC,
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe
)
27/3/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ARESTOS
CONFRONTADOS. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APRESENTADO. VÍCIO
INSANÁNAVEL.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi realizado o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a
demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, não houve
comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
2. Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não
apresentou o inteiro teor do acórdão paradigma (ementa/ acórdão, relatório,
voto e certidão ou termo de julgamento), uma vez que foi constatada a
ausência da ementa do acórdão.
3. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o que constitui
vício substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a
incidência do parágrafo único do
da
uma vez que,
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo único, c/c o
§ 3o, do novo CPC para que a parte
art. 932,
art. 1.029,
sane vício estritamente formal. [...] Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
EAREsp n. 1.965.714/SP,
CORTE ESPECIAL, DJe
)
14/3/2023.
Documento eletrônico VDA53572951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:39
Código de Controle do Documento: 2afb22e0-5bab-45ce-a8b8-65279ea996dc

Assim, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões novas
capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53572951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:39
Código de Controle do Documento: 2afb22e0-5bab-45ce-a8b8-65279ea996dc

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.868.367 / SC
Número Registro: 2025/0064950-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50027371520218240064 50053397620218240064
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ELVIS JONATHAN LI
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: FABRICIO ELEUTERIO CHAGAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELVIS JONATHAN LI
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54054226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:53
Código de Controle do Documento: ad355a83-22a4-4e97-868d-7a5ef50d749e

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:53
Código de Controle do Documento: ad355a83-22a4-4e97-868d-7a5ef50d749e